Tribunal: STF
Processo: ADPF 1211
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: ADPF. Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (CODATA). Bloqueio, penhora, sequestro e arresto de bens e valores. Empresa estatal prestadora de serviços públicos essenciais. Atividade realizada em regime de exclusividade, sem finalidade lucrativa.



    I - O caso em apreço



    1. Arguição ajuizada para questionar a validade das medidas judiciais de constrição patrimonial (bloqueio, penhora, sequestro e arresto de bens e valores) determinadas contra a Companhia de Processamento de Dados da Paraíba (CODATA).



    II - Questão discutida



    2. A questão controvertida consiste em saber se as empresas estatais prestadoras de serviços públicos, como a CODATA, estão sujeitas à cobrança judicial de suas dívidas por meio do procedimento comum (expropriação judicial) ou mediante adoção do rito especial próprio da Fazenda Pública (precatórios).



    III - Razões de decidir



    3. Cuida-se a CODATA de empresa estatal (sociedade de economia mista) prestadora de serviços públicos essenciais (serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação — TIC), controlada pelo Estado da Paraíba (controle de 99,90% das ações), cuja atividade é exercida em ambiente não concorrencial (única prestadora no território em que atua) e sem finalidade lucrativa (não exerce atividade econômica; todo o capital provém de dotações orçamentárias estaduais).



    4. Aplica-se o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss) às empresas públicas e às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, sempre que exercerem suas atividades em regime não concorrencial e sem fins lucrativos. Precedentes do Plenário.



    IV - Dispositivo



    5. ADPF conhecida e julgada procedente.